Tribunal: STF
Processo: HC 158827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo crime descrito no artigo 89, da Lei 8.666/1993 (dispensa ilegal de licitação), por duas vezes. 4. Trancamento de ação penal por justa causa pela via do habeas corpus. Medida excepcional não verificada no caso concreto. 5. Continuidade delitiva não comprovada. Configurado concurso material. 6. Não há que se falar em suspensão de ordem de prisão 7. Agravo regimental a que se nega provimento.